Tribunal: TJDFT
Processo: 0719817-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0719817-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAIR DO CARMO ARAUJO SANTANA AGRAVADO: MARCELO DE CASTRO OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NAIR DO CARMO ARAUJO SANTANA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0707325-89.2019.8.07.0020, proposto em desfavor de REGINALDO BARROS DE SANTANA (falecido no curso do Feito) e da ora Agravante por MARCELO DE CASTRO OLIVEIRA, ora Agravado, rejeitou a impugnação da ora Agravante à penhora SISBAJUD. Pede o provimento do recurso “para reformar a r. decisão monocrática para que se proceda a suspensão da ação de execução apensa, determinando ainda a suspensão da penhora realizada via SISBAJUD na data de 18/03/2021, retornando tal valor à Agravante por absoluta invalidade da decisão vergastada.” (Num. 26673033 - Pág. 14). Sem preparo. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NAIR DO CARMO ARAUJO SANTANA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0707325-89.2019.8.07.0020, proposto em desfavor de REGINALDO BARROS DE SANTANA (falecido no curso do Feito) e da ora Agravante por MARCELO DE CASTRO OLIVEIRA, ora Agravado, rejeitou a impugnação da ora Agravante à penhora SISBAJUD. A análise das razões recursais revela que o recurso não comporta conhecimento. Com efeito, deve ser reconhecida, de ofício, a ilegitimidade da Agravante para recorrer da decisão fustigada. A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Sobreveio bloqueio eletrônico de valores, logrando-se êxito em localizar a importância de R$8.320,67 (ID 86444469) em conta bancária de titularidade do executado Sr. REGINALDO BARROS DE SANTANA. Após, a parte executada manifestou-se ao ID 88637479, comunicando o falecimento do executado Sr. REGINALDO BARROS DE SANTANA, bem como pleiteando a desconstituição da penhora realizada via sisbajud (ID 86444469 – R$8.320,67). Sobre o pleito, o exequente manifestou-se ao ID 88741229, ocasião em que pretendeu o prosseguimento do feito em desfavor da executada Sra NAIR DO CARMO ARAUJO SANTANA e do ESPÓLIO DE REGINALDO BARROS DE SANTANA. É o relato do necessário. Decido. Os argumentos lançados na petição de ID 88637479 com o intuito de desconstituir a penhora de valores de ID 86444469 (R$8.320,67) merecem, de plano, indeferimento. Isto porque, os valores constritos via sisbajud (ID 86444469 – R$8.320,67) foram localizados na conta bancária do Sr. REGINALDO BARROS DE SANTANA, logo, inadmissível a alegação de que tais quantia se prestam ao sustento (caráter alimentar) da executada NAIR DO CARMO ARAUJO SANTANA, haja vista que tais valores sequer são de sua titularidade. Ademais, eventuais direitos quanto à pensão alimentícia, herança e despesas de sepultamento efetuadas por terceiros deverão ser resolvidas no Juízo das Sucessões e não dentro desta ação executiva. Assim, indefiro o pedido de desconstituição da penhora formulado ao ID 88637479. Do mesmo modo, não é o caso de excluir o falecido do polo passivo da ação, e sim de adequar a sua representação nos autos. Também não há necessidade de suspensão do processo, haja vista que o exequente já promoveu expressamente o pedido de retificação do polo passivo. Por essa razão, defiro o pedido do exequente e determino a retificação do polo passivo da ação para ESPÓLIO DE REGINALDO BARROS DE SANTANA, representado provisoriamente pelo cônjuge supérstite, Sra NAIR DO CARMO ARAUJO SANTANA, também executada nesta ação. ANOTE-SE. Fica a parte executada intimada para dizer se houve a abertura de inventário e, em caso positivo, indicar nos autos quem é o inventariante nomeado para fins de regularizar a representação do Espólio. Tendo em vista que a decisão de ID 86444468 foi publicada após a morte do executado REGINALDO BARROS DE SANTANA ocorrida em 12/03/2021 (certidão de óbito de ID 88639842), reabro o prazo para apresentação de eventual impugnação à penhora/bloqueio de valores via sisbajud (ID 86444469 – R$8.320,67), exclusivamente pelo Espólio de REGINALDO BARROS DE SANTANA, cujo prazo terá início a partir da publicação da presente decisão, observando-se todas as advertências descritas na decisão de ID 86444468. Advirto ao Espólio de REGINALDO BARROS DE SANTANA que, em eventual impugnação, não poderá reiterar as matérias trazidas no petitório de ID 88637479. Retifique-se o polo passivo conforme acima determinado. Após, publique-se. Prazo: 20 dias.” Assim, conforme se vê, no caso em tela, trata-se de alegação de impenhorabilidade formulada por que não é o titular da conta bancária em que houve o bloqueio, já que, conforme consta do “RECIBO DE PROTOCOLAMENTO DE DESDOBRAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES” de ID Num. 86444469 do Feito originário, o bloqueio judicial atingiu conta bancária de titularidade de REGINALDO BARROS DE SANTANA (falecido). Assim, o valor bloqueado judicialmente não pode ser considerado como de propriedade da Agravante, já que integra o Espólio do Executado em questão. O Agravo de Instrumento foi interposto pela Executada/Viúva, em nome próprio, de modo que a ilegitimidade para recorrer é patente. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da ilegitimidade da Agravante para recorrer em nome próprio. Com tais razões, ante a ilegitimidade da Agravante para recorrer, não conheço do recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 25 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador